Tribunal: TJBA
Processo: 8016221-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016221-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATA DE JESUS COSTA e outros

Advogado(s)
:
HANNA SENA OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA HELIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse.
D
ecisão que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pelas agravantes no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. As agravantes alegam que ocupam o imóvel desde 2020, tendo iniciado construção naquele ano, realizado ligação de água em 2021 e passado a residir no local desde outubro de 2023, configurando posse velha. Sustentam que a agravada comprovou apenas a propriedade do imóvel, mas não o exercício efetivo da posse, requisito indispensável para a ação de reintegração. Caracterizada a posse velha, quando transcorrido o prazo de ano e dia entre o esbulho e a propositura da ação, não se aplica o procedimento especial das ações possessórias, devendo a tutela liminar observar os requisitos do art. 300 do CPC. A documentação apresentada pelas agravantes (recibos de material de construção de 2021 a 2024, protocolo de ligação de água de 2021, fotografias e residência no local desde outubro de 2023) demonstra ocupação há mais de ano e dia, caracterizando posse velha. Propriedade e posse são institutos jurídicos distintos. A titularidade do domínio, por si só, não configura posse, que é o exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). Nos interditos possessórios, impõe-se ao autor a produção de prova do efetivo exercício da posse sobre o imóvel no momento do esbulho, não bastando a comprovação da propriedade. No caso, a agravada apresentou apenas certidão imobiliária e guias de IPTU, sem demonstrar exercício efetivo de posse direta. O perigo de dano alegado (continuidade da construção) mostra-se incompatível com a inércia da agravada, que teria tomado conhecimento dos fatos em fevereiro de 2023 e ajuizou a ação apenas em abril de 2024, quando a obra já estava concluída e as agravantes residindo no local. A manutenção do status quo até dilação probatória é medida mais prudente, evitando prejuízo irreparável às agravantes, que perderiam sua moradia atual, sem impedir que a agravada demonstre seu direito no curso da instrução processual. Não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Decisão agravada
reformada
, para
manter as agravantes na posse do imóvel
. Agravo de Instrumento provido.